Tribunal: TJDFT
Processo: 0749051-30.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:
Processo : 0749051-30.2024.8.07.0000 DESPACHO Cuida-se de habeas corpus impetrado pelo advogado Whashington Paiva Santos Sousa, haja vista a busca e apreensão de arma de fogo, celulares e equipamentos eletrônicos, deferida em desfavor do paciente MANOEL RIBEIRO JUNIOR pelo Juiz do 1a Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra Mulher de Brasília. O impetrante relata que o paciente se divorciou de Carolina Freire Ribeiro, em outubro de 2024, estando pendente a partilha de bens do casal. Conta que Carolina deixou o lar conjugal, “de forma voluntária e pacífica em 06/08/2024, não tendo havido absolutamente qualquer episódio de violência como se pode notar dos documentos anexados, mesmo porque o paciente estava em viagem no Estado de São Paulo”. Narra que, após fixação do regime provisório de convivência do paciente com suas filhas, foi buscá-las conforme acordado, mas a genitora descumpriu o ajuste, motivando o paciente a requerer a busca e apreensão das crianças. Declara outros fatos ocorridos após a separação, informando que “tem residido no hotel BRASIL 21 desde a sua saída da residência, tendo informado seu endereço em todos os processos, reiteradas vezes”. Diz que entregou à autoridade policial a arma de fogo que possuía, no entanto foi surpreendido, em 14/11/2024, por policiais da DEAM I “para a busca e apreensão de arma de fogo que já havia sido devolvida, ocasião em que se aproveitou para buscar e apreender o celular pessoal do paciente”. Alega que a conduta da delegada que acompanhou a diligência demonstra possível abuso de autoridade, quebra de imparcialidade e desrespeito às decisões judiciais ao promover apreensão ilegal de bens de terceiro e dar tratamento informal e íntimo com partes envolvidas. Argumenta que a apreensão do aparelho celular do paciente configura medida excessivamente gravosa, com potencial de gerar danos irreparáveis à sua vida pessoal e profissional. Avalia que “a investigação que ensejou a busca e apreensão pautou-se em mera possibilidade de acesso privilegiado, o que pode ser verificado nos próprios sistemas dos órgãos públicos independentemente de acesso ao celular do paciente. Pautou-se também na mera afirmação falaciosa de que o paciente passou a pernoitar em diferentes hotéis, o que também poderia ser diligenciado em localidades suspeitas. Noutro giro, sustentou a busca de uma arma de fogo já devolvida e estendeu sem qualquer razão a busca de aparelhos eletrônicos”. Requer, liminarmente, “o trancamento da cautelar no processo 0796388-64.2024.8.07.0016; ocorrência policial no 3311/2024 - DEAM I; Protocolo no 2391257/2024 - DEAM I; Medida cautelar no 109/2024 - DEAM I (IP 2568/24), inclusive determinando a restituição imediata dos bens apreendidos mediante expedição de ordem a ser cumprida perante a autoridade coatora”. Vieram os autos conclusos em sede de Plantão Judicial de 2a Instância. É o relatório necessário. Contudo, não é caso de apreciação em plantão judicial, conforme estabelece o art. 4o da Portaria GPR 1.834 de 28/10/2024. Vejamos a redação: Art. 4o Ao desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no artigo 3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense. § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. § 3o Não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos. (Sublinhado) A finalidade do dispositivo em questão é evitar que a excepcional via do Plantão Judicial de segundo grau seja indevidamente desvirtuada, inclusive como instância revisora das decisões judiciais, subvertendo o juízo natural da causa. No caso, não restou evidenciado o risco de perecimento do direito apenas por aguardar o expediente normal. Com efeito, a busca e apreensão determinada nos autos da investigação já foi realizada e o impetrante não demonstrou que os equipamentos eletrônicos apreendidos são imprescindíveis para o sustento do paciente. Conquanto o aparelho celular contenha aplicativos que facilitam a vida pessoal e profissional, não há motivo para exame em sede de Plantão, porquanto, como dito, não há risco de perecimento do direito por aguardar manifestação do relator natural, durante o expediente forense. Ante o exposto, diante da falta de urgência para decisão no Plantão Judicial de 2a Instância, determino que, com a brevidade possível, os autos sejam encaminhados à Relatoria natural designada por distribuição aleatória. Brasília – DF, 15 de novembro de 2024. FÁBIO EDUARDO MARQUES Desembargador Plantonista